Tribunal: TJSP
Processo: 1053505-26.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/2000, que, nos imóveis urbanos é o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e não outro estipulado pelo Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou a redação do Decreto Estadual no 46.655/2002 – Majoração do tributo que deve observar os estritos termos da lei, sendo descabida sua ocorrência por via

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Base de cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/2000, que, nos imóveis urbanos é o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e não outro estipulado pelo Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou a redação do Decreto Estadual no 46.655/2002 – Majoração do tributo que deve observar os estritos termos da lei, sendo descabida sua ocorrência por via de decreto (art. 97 do CTN) – Precedentes desta Corte e do Col. STJ – Concessão da segurança mantida – Remessa necessária desprovida.